Tribunal: CARF
Processo: 10980.734533/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.734533/2021-99
ACÓRDÃO
3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2016
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. INOVAR-AUTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
INCLUSÃO INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS.
A alegação de que foram indevidamente incluídos na base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS os valores correspondentes a crédito presumido de
IPI, apurados em razão de habilitação ao programa Inovar-Auto, deve ser
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2016
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. INOVAR-AUTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
INCLUSÃO INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS.
A alegação de que foram indevidamente incluídos na base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS os valores correspondentes a crédito presumido de
IPI, apurados em razão de habilitação ao programa Inovar-Auto, deve ser
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, MatheusSchwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da 9a TURMA/DRJ09, o
qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório que indeferiu os pedidos de restituição formulados.
O processo tem por objeto 24 pedidos de restituição, transmitidos via PER/DCOMP,
pelo qual a Recorrente pretende a restituição de pagamentos indevidos ou a maior de DARFs
referentes à Contribuição para o PIS/Pasep (6912) e à COFINS (5856), ambas apuradas pelo regime
da não cumulatividade, no que se refere ao período de apuração de maio/2014 a dezembro/2016,
totalizando o valor de R$ 235.910.117,80, conforme tabela abaixo:

Ao analisar os pedidos de restituição, a d. Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Ponta Grossa – PR, proferiu o Despacho Decisório n.° 6.868/2021 -
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, por meio do qual não reconheceu o direito creditório e
indeferiu os pedidos de restituição transmitidos, em razão de não se ter justificado (memória de
cálculo, período, etc) como os créditos presumidos de IPI (Inovar Auto) foram incluídos na base de
cálculo das contribuições sociais, o que teria gerado uma tributação indevida.
Consta, ainda, no Despacho Decisório, que não haveria nenhum indício de que o
crédito presumido de IPI tenha feito parte da base de cálculo das contribuições.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
3
Para esta conclusão, a i. Autoridade Fiscal observou dois pontos:
(i)
Ausência de ajuste indicado do valor relatado de crédito presumido de IPI na
Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições); e
(ii)
Da análise das notas fiscais eletrônicas e da planilha apresentada pela
contribuinte, verificou-se o destaque do IPI corretamente, nos termos do §
1o do art. 17 do Decreto 7.819, de 2012 (valor líquido do IPI), e que este não
integra em nenhum momento a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (como exemplo cita-se a nota fiscal no 469823).
A Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pelo r. acórdão n.° 109-018.552, proferido pela C. 9a Turma da DRJ09, que assim
ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ARGUIÇÃO DE DIREITO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na impugnação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. INOVAR-AUTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO
INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A alegação de que foram indevidamente incluídos na base de cálculo do PIS/Pasep e
da Cofins os valores correspondentes a crédito presumido de IPI, apurados em razão
de habilitação ao programa Inovar-Auto, deve ser comprovada mediante
documentação hábil e idônea, cujo ônus, no âmbito específico dos pedidos de
restituição ou compensação, é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, argumentando sobre seu
direito creditório e a necessidade de reforma da decisão da DRJ.
É o relatório.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
4
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DO DIREITO.
Alega a Recorrente que, ao analisar suas apurações de PIS e COFINS, verificou a
existência de pagamentos indevidos ou a maior, em razão da não dedução da base de cálculo de
Créditos Presumidos de IPI, em desconformidade com a legislação de regência, decorrentes de
aquisição de insumos estratégicos e ferramentaria apurados no âmbito do Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-
AUTO.
A Recorrente trouxe exemplos de notas fiscais de operações realizadas, que
demonstrariam recolhimento a maior das contribuições sociais em decorrência da ausência de
exclusão dos créditos presumidos.
Ao analisar a questão, a C. DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade com base nos seguintes fundamentos:
“Conforme já detalhado no relatório, o fundamento para o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado foi por ausência de comprovação, por parte do
contribuinte, de qual forma, e em qual momento, os créditos presumidos de IPI
(Inovar Auto) teriam sido incluídos indevidamente na base de cálculo das
contribuições sociais. A própria autoridade fiscal ressalva, no item 21 do DD, que
não se trata de discussão meritória acerca do fato de os créditos presumidos do IPI
do Inovar-Auto não estarem sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. Abaixo apresento citação do item 21 do DD:
21. É importante ressaltar que o ponto debatido aqui não está relacionado
ao direito do contribuinte ao crédito presumido do IPI do Inovar-Auto, e nem
ao fato de que não estariam sujeitos à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. A questão diz respeito a ausência de comprovação de
que o contribuinte foi em algum momento tributado pela Contribuição para
o PIS/Pasep e pela Cofins sobre os créditos presumidos de IPI.
Nesse sentido, a legislação que regulamenta os créditos presumidos de IPI do
regime do Inovar Auto não deixa margem para dúvidas: não há incidência dos
créditos presumidos do IPI na BC das contribuições sociais. Veja-se abaixo art. 31 do
Decreto 7.819/2012:
Art. 31. Os créditos presumidos do IPI de que trata este Decreto:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
5
I - não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e
Dessa forma, todo o processo cinge-se à questão sobre a comprovação se o
crédito presumido do IPI foi incluído de forma indevida pelo contribuinte na base
de cálculo das contribuições sociais. A autoridade fiscal afirma, basicamente, que:
(i) da análise da Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições) ativa de dezembro
de 2015 (usada como exemplo), não há nenhuma rubrica que se relacione com a
suposta inclusão dos créditos presumidos na BC das contribuições sociais; e (ii) da
análise das notas fiscais, percebe-se que é realizado o destaque do IPI
corretamente, nos termos do § 1o do art. 17 do Decreto no 7.819, de 2012 (valor
líquido do IPI), e que este não integra em nenhum momento a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Como exemplo, cita a nota fiscal no
469823.
O contribuinte traz justificativas que tentam contrapor e demonstrar como teria
incluído, indevidamente, os créditos presumidos de IPI na BC das contribuições
sociais. No tópico intitulado “Os impactos do Inovar Auto na competitividade da
indústria automotiva nacional” afirma, em suma, que:
(...) a realização financeira do crédito presumido sobre insumos estratégicos
e ferramentaria se faz via majoração da lucratividade da operação, onde o
IPI é calculado em seu montante original, mas destacado e recolhido em seu
montante reduzido.
Ou seja, é a Interessada quem recebe o incentivo de crédito de IPI, o qual,
uma vez não recolhido aos cofres públicos por conta do programa INOVAR-
AUTO se transforme em receita da Interessada, sobre a qual, a mesma
legislação que concedeu o benefício de IPI, prevê, expressamente, a sua não
sujeição ao PIS/COFINS.
Nesse sentido, a manifestante traz um comparativo entre cenários de vendas de
veículos onde afirma que “o efeito de inclusão do Crédito Presumido de IPI na
operação acaba refletindo em aumento da base tributável para fins de PIS e
COFINS”. Veja-se abaixo o quadro comparativo realizado pela manifestante usando
como exemplo a mesma NF utilizada pela autoridade fiscal no DD, NF no 469823, de
dezembro de 2015:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
6

Este quadro é ponto contundente e crucial da argumentação da manifestante
quando alega que ao excluir apenas o IPI destacado na nota (IPI líquido descontado
já do crédito presumido de IPI) da BC da incidência do PIS/Cofins, esta restaria
majorada quando comparada com a BC caso o IPI fosse calculado em seu valor
“cheio” (sem o sistema Inovar-Auto).
Ocorre que este quadro comparativo parte de uma premissa que eu entendo
equivocada. O contribuinte considera, no comparativo, que o preço total final da NF
seria o mesmo com o sistema Inovar-Auto e sem o sistema. Esse comparativo da
operação com e sem efeitos do crédito presumido, usando o mesmo preço total final
da nota fiscal, não é correta, uma vez que um dos objetivos do incentivo do sistema
Inovar-Auto certamente seria a redução do preço final total do veículo
comercializado. Nesse sentido, como o IPI é um tributo calculado “por fora”, o
correto seria o comparativo utilizando o mesmo “valor total dos produtos”, sendo o
IPI alterado de acordo com a inclusão ou não no sistema Inovar-Auto. Abaixo um
quadro comparativo realizado por esta DRJ, que entendo correto para fins de
comparativo:
Quadro comparativo elaborado pela DRJ

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
7
Veja-se que, neste quadro, parte-se do valor total do produto em montantes
idênticos, sendo que o valor total da NF não se assemelha, uma vez que valores
distintos de IPI são adicionados para se chegar ao valor total da NF. Esta é uma
decorrência lógica, uma vez o valor do IPI é repassado ao preço final do produto.
Neste quadro resta evidente os argumentos que foram utilizados pela autoridade
fiscal, de que o valor líquido do IPI, bem como o crédito presumido do IPI, não foi
incluído na BC das contribuições sociais tal como indicado pela legislação do Inovar-
Auto. Dessa forma, o recolhimento das contribuições sociais aconteceu da forma
como preconizada pela legislação, não existindo nenhum pagamento indevido ou a
maior que resultasse em crédito ao contribuinte.
Quanto à outra argumentação da manifestante, de que o registro do crédito
presumido do IPI deva acontecer de forma apartada, entendo que está correta.
Veja-se o art. 14, parágrafo 4o, do Decreto no 7.819, de 2012:
Art. 14. O crédito presumido relativo aos incisos I e II do caput do art. 12
poderá ser utilizado, em cada operação realizada a partir de 1o de janeiro de
2013, para pagamento do IPI devido na saída dos produtos classificados nos
códigos da TIPI relacionados no Anexo I:
(...)
§ 4o Fica vedada a escrituração do crédito presumido de que trata este artigo
no Livro Registro de Apuração do IPI.
Porém, mesmo com o correto entendimento de que o controle dos créditos
presumidos do IPI devam acontecer de forma apartada, não há nos documentos e
alegações apresentados pela manifestante qualquer indício de que o crédito
presumido de IPI tenha feito parte da base de cálculo das contribuições.”
Ressalta-se que, como bem delimitado nos autos, não há qualquer discussão acerca
da não incidência do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido de IPI concedido pelo programa
Inovar-Auto, até porque, o artigo 31, do Decreto n.° 7.819/2012, é claro neste sentido. Vejamos:
“Art. 31. Os créditos presumidos do IPI de que trata este Decreto:
I - não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e”
A controvérsia em discussão se resume à forma de cálculo das contribuições do PIS
e da COFINS e a suposta inclusão indevida do crédito presumido do Inovar-Auto na base de cálculo
das contribuições.
Desta forma, defende a Recorrente que “o Programa Inovar-Auto nunca teve como
meta a redução do preço de venda de veículos no mercado nacional, mas sim incentivar que as
empresas habilitadas investissem na ampliação do conteúdo tecnológico e da eficiência
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
8
energética. Com isso, verifica-se que as empresas habilitadas tiveram que investir em suas plantas
fabris, a fim de desenvolver automóveis mais tecnológicos e eficientes, o que só se mostra plausível
e factível com um incremento de suas receitas”.
Verifica-se, assim, que a adesão do benefício não pressupõe a redução do preço
final de venda ao consumidor.
Para demonstrar seus cálculos, o Recorrente elaborou quadro explicativo no qual
demonstra, à esquerda, a abertura detalhada de composição dos valores com base na tributação
do caso concreto às alíquotas efetivas de 11% do IPI. Já no quadro da direita, demonstra o efeito
de precificação com base no cenário de tributação da mercadoria sem o efeito do Crédito
Presumido de IPI, ou seja, a uma carga efetiva de 41%. Veja-se novamente o quadro comparativo:

Sobre os cálculos aduz que:
“Confira-se no documento fiscal que, apesar de ter constado a alíquota nominal de
IPI de 41%, o montante do imposto destacado (R$ 7.306,05 – sete mil, trezentos e
seis reais e cinco centavos) não representa 41% da nota, mas sim 11%, tal como
demonstrado nas tabelas anteriormente colacionadas.
É que, por expressa determinação legal, o crédito presumido de IPI não deve ser
destacado na nota fiscal: “o valor constante do campo de destaque na Nota Fiscal
deverá ser o resultado da diferença entre o valor do imposto calculado com base na
legislação geral do IPI e o valor do crédito presumido do IPI”.
Também por imposição legislativa, é vedada a escrituração do crédito presumido no
Livro Registro de Apuração.
Ora, se a lei proíbe que os créditos sejam destacados na nota fiscal e no LRAIPI, é
elementar que a exclusão desses créditos da base de cálculo do PIS/COFINS não
deve ser apurada a partir da análise objetiva da nota fiscal ou demais
lançamentos na obrigação acessórias.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
9
Daí se infere que, como o crédito presumido não está destacado em nota fiscal, se a
base de cálculo apurada do PIS/COFINS corresponder ao total da nota, subtraído
do montante o IPI regularmente destacado (equivalente a 11%) e da comissão
paga ao concessionário (nos termos da Lei 10.485/2002), isso significa que o
crédito presumido foi indevidamente tributado.
Explica-se:
(i)
todo o montante de IPI (41%) não compõe a base de cálculo do PIS e da
Cofins;
(ii)
na nota fiscal, o valor destacado a título de IPI corresponde a 41% (alíquota
efetiva), haja vista que os 30% referentes ao crédito presumido do INOVAR-
AUTO não podem constar da nota
(iii)
A Renault tem como prática fixar o preço de venda ao consumidor final, e a
partir deste, de forma inversa, apura os tributos incidentes sobre a operação
(iv)
No exemplo apresentado, recolheu PIS e Cofins com base nos valores da nota
fiscal, ou seja, excluindo apenas o montante efetivamente destacado (11%) –
e isso fica evidente ao se verificar, no próprio exemplo acima, que a base de
cálculo do IPI seria idêntica à base de cálculo das contribuições.
(v)
Se apenas os 11% foram excluídos da base do PIS/COFINS, infere-se que o
crédito presumido de 30% não foi excluído, como determina a lei.
(vi)
Logo, não há dúvidas de que o PIS/COFINS foi recolhido em excesso, pois o
crédito presumido não foi excluído da base.
(vii)
Resta apenas apurar qual o valor desse crédito presumido para, então,
exclui-lo da base do PIS/COFINS.”
Pois bem, a alíquota do IPI incidente sobre as operações da Recorrente seria de
41%, mas, em razão do crédito presumido previsto no programa Inovar-Auto, o montante a ser
destacado na Nota Fiscal e pago é reduzido para 11%. Esse valor de IPI destacado na NF foi
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
No entendimento da Recorrente, se apenas 11% estão destacados na nota fiscal,
outros 30% (diferença entre a alíquota cheia 41% e a alíquota com o benefício 11%) deixaram de
ser excluídos do cálculo das contribuições.
Tal entendimento vai no sentido de que, haveria o crédito de IPI incluído no preço
da Nota Fiscal, ainda que não destacado.
Ora, como se sabe, o IPI não é imposto que se inclui na própria base, mas sim por
fora. Nos termos do artigo 190, II, §2°, do Regulamento do IPI - Decreto n.° 7.212/2010), a base de
cálculo do imposto é o valor do preço do produto, acrescido do valor do frete, e das demais
despesas acessórias, cobradas ou debitadas do comprador ou do destinatário. Confira-se:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
10
“Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável:
(...)
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art. 14,
inciso II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15 ).
(...)
§ 2 o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao
comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no § 1 o , o valor do frete,
quando o transporte for realizado ou cobrado por firma controladora ou controlada
- Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 243 , coligadas - Lei n o 10.406, de
10 de janeiro de 2002, art. 1.099 , e Lei n o 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 46,
parágrafo único , ou interligada - Decreto-Lei n o 1.950, de 1982, art. 10, § 2 o - do
estabelecimento contribuinte ou por firma com a qual este tenha relação de
interdependência, mesmo quando o frete seja subcontratado (Lei no 4.502, de 1964,
art. 14, § 3o , e Lei no 7.798, de 1989, art. 15 ).§ 3 o Não podem ser deduzidos do
valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer
título, ainda que incondicionalmente ( Lei no 4.502, de 1964, art. 14, § 2o , Decreto-
Lei no 1.593, de 1977, art. 27 , e Lei no 7.798, de 1989, art. 15).”
Por sua vez, o PIS e a COFINS incidem sobre os valores da Nota Fiscal, com a
exclusão do IPI, portanto, no meu convencimento, a tese da Recorrente não merece prosperar.
Independentemente da forma como precifica os seus produtos, fato é que o IPI
incide sobre o valor da Nota Fiscal e, por isso, não há como se defender que existiria qualquer
parcela de IPI, não paga em razão do crédito presumido, dentro do preço que devesse ser objeto
de incidência do PIS e da COFINS.
O quadro elaborado pela DRJ demonstra de forma absolutamente clara que, a
diferença entre a operação com crédito presumido de IPI e a operação sem crédito presumido de
IPI, é o valor da nota fiscal (valor do produto + IPI), mas isso não altera em absolutamente nada o
valor da contribuição ao PIS e à COFINS devida na operação.
Destaco, assim, novamente abaixo:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.734533/2021-99
11

Verificada a mesma base de cálculo, entendo não restar comprovado o direito ao
crédito pleiteado e, por isso, não acolho as razões da Recorrente.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 220
DF CARF MF
Original